Tribunal: TJDFT
Processo: 0728723-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS NOS SISTEMAS JUDICIAIS INFORMATIZADOS (PREV-JUD, CRC-JUD, SIMBA, CCS-BACEN, CNIB e CNSEG). INVIABILIDADE.

I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de inclusão do nome da parte agravada no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, além da pesquisa de bens por meio das plataformas PREV-JUD, CRC-JUD, SIMBA, CCS-BACEN, CNIB e CNSEG.
II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
III. No entanto, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
IV. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 782, parágrafo 3o, fixa a possibilidade de o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, mas desde que a parte interessada (ora agravante) comprove o seu impedimento em proceder com a aludida inscrição, o que não se evidencia no caso concreto.
V. Em relação à apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos aludidos sistemas informatizados, constata-se que o exequente, além de não ter aguardado eventuais resultados exitosos da diligência já autorizada na origem antes de requerer novas pesquisas de bens por sistemas que se revelariam ineficazes à execução, não teria demonstrado indícios de mudança na situação patrimonial do executado desde as últimas diligências infrutíferas, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre elas.
V. Agravo de instrumento desprovido.